Tribunal: STJ
Processo: 5130447-52.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846611 - MG(2025/0021813-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VORTEX TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PEDROSA
AGRAVANTE
: SILVANA SILVA SANTOS PEDROSA
ADVOGADOS
: RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
VITOR HORSTS LAIA - MG101395
WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por incidência
da Súmula n. 7 do STJ sobre as alegações de violação aos arts. 156 e 489 do CPC
e por prejudicar a análise da divergência pela alínea c;
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução;
3. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconheceu a continência com
ação revisional e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa;
4. A Corte de origem rejeitou as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa,
negou provimento à apelação e majorou os honorários para 12% sobre o valor da
causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 156
pelo indeferimento de perícia contábil; (ii) saber se houve violação ao
do
art. 489
CPC por falta de fundamentação específica; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto ao cerceamento de defesa e à certeza, liquidez e
exigibilidade do título executivo.
Documento eletrônico VDA55100899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ad430e3-d2e6-45d6-972c-c02eac6ddd8f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao reexame da necessidade da prova pericial e
da aferição de excesso de execução;
7. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou,
art. 489
de modo claro e suficiente, as questões necessárias ao deslinde;
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar, sobre o mesmo tema, a apreciação
da divergência pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao reexame da
necessidade de prova pericial e da existência de excesso de execução. 2. Não se
verifica a alegada violação ao
do CPC quando a decisão enfrenta as
art. 489
questões relevantes à solução da controvérsia. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para afastar a apreciação da divergência pela alínea c sobre o mesmo tema”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 489
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
26/6/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ad430e3-d2e6-45d6-972c-c02eac6ddd8f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846611 - MG (2025/0021813-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VORTEX TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PEDROSA
AGRAVANTE
: SILVANA SILVA SANTOS PEDROSA
ADVOGADOS
: RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237

VITOR HORSTS LAIA - MG101395

WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre as alegações de violação aos arts. 156 e 489 do CPC e por
prejudicar a análise da divergência pela alínea c;
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução;
3. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconheceu a continência com
ação revisional e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa;
4. A Corte de origem rejeitou as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa,
negou provimento à apelação e majorou os honorários para 12% sobre o valor da
causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 156
pelo indeferimento de perícia contábil; (ii) saber se houve violação ao
do
art. 489
Documento eletrônico VDA53862336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: a416b463-a429-47c3-b50e-cfaf7f736d3d

CPC por falta de fundamentação específica; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto ao cerceamento de defesa e à certeza, liquidez e exigibilidade
do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao reexame da necessidade da prova pericial e da
aferição de excesso de execução;
7. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou,
art. 489
de modo claro e suficiente, as questões necessárias ao deslinde;
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar, sobre o mesmo tema, a apreciação da
divergência pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao reexame da necessidade
de prova pericial e da existência de excesso de execução. 2. Não se verifica a alegada
violação ao
do CPC quando a decisão enfrenta as questões relevantes à
art. 489
solução da controvérsia. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a apreciação
da divergência pela alínea c sobre o mesmo tema”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 489
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
26/6/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VORTEX
TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA e por LUIZ CARLOS
PEDROSA e por SILVANA SILVA SANTOS PEDROSA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ
sobre as alegações de violação aos arts. 156 e 489 do Código de Processo Civil e ao
Documento eletrônico VDA53862336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: a416b463-a429-47c3-b50e-cfaf7f736d3d

o, LV, da Constituição Federal, e, quanto à divergência jurisprudencial (alínea
art. 5
c), na orientação de que o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento pela
alínea diante da falta de identidade fática (fls. 931-933).
c
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 949.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 822):
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA
SENTENÇA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃ DE
DÍVIDA ANTERIOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ,
CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Conforme
exigência do
IX, da CF e dos artigos 11 e 489, do CPC, a sentença deve conter
art. 93,
fundamentação suficiente a demonstrar a análise dos temas controvertidos. Atendido
tal requisito, deve ser afastada a apontada nulidade. II- O indeferimento de provas
inúteis não enseja cerceamento de defesa. III- A execução deve ser aparelhada com
título líquido, certo e exigível, e a
prevê, expressamente, que a cédula
Lei 10.931/2004
de crédito bancário é título executivo extrajudicial. IV- A cédula de crédito bancário é
título executivo extrajudicial por força do disposto no
da
e, se
art. 26,
Lei 10.931/2004
já revisada em ação anterior julgada improcedente, presentes estão os requisitos da
certeza e liquidez a ensejar a exigibilidade do crédito nela descrito, especialmente se o
devedor não provou o pagamento. V- Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e
mérito não provido”.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
872):
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o
do CPC, os
art. 1.022,
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA53862336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: a416b463-a429-47c3-b50e-cfaf7f736d3d

contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está
obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir
sua decisão. III- A disposição legal contida no
do CPC veio confirmar a
art. 489,
jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos
vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos
é medida que se impõe”.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 156, do Código de Processo Civil, porque o indeferimento de perícia
contábil teria configurado cerceamento de defesa e obstado a apuração do excesso de
execução diante da complexidade dos cálculos, já que o acórdão recorrido teria
afirmado a necessidade da prova e, contraditoriamente, dispensado sua produção (fls.
898-901);
b) 489, do Código de Processo Civil, pois a fundamentação teria sido
genérica, sem enfrentar argumentos sobre abusividade e excesso de execução, uma
vez que a Corte estadual teria apenas afirmado a suficiência do contrato e da
planilha, sem analisar os pontos específicos trazidos (fls. 898-901);
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não era pertinente a
prova técnica e que a cédula de crédito bancário apresentava certeza, liquidez e
exigibilidade, divergiu do entendimento indicado em acórdão do Tribunal de Justiça
do Paraná citado como paradigma (fls. 900-902).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos arts.
156 e 489 do Código de Processo Civil, com a cassação da sentença e retorno dos
autos para realização de perícia contábil; requer ainda o provimento do recurso pela
alínea c, para reconhecer a divergência jurisprudencial e determinar a produção de
prova pericial (fls. 902-903).
Documento eletrônico VDA53862336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: a416b463-a429-47c3-b50e-cfaf7f736d3d

Contrarrazões às fls. 913-926.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a parte
embargante pleiteou a nulidade do título, a extinção da execução por ausência de
liquidez e certeza e o reconhecimento de excesso de execução por abusividade
contratual.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
reconheceu a continência com ação revisional anterior e fixou honorários em 10%
sobre o valor da causa (fls. 818-819).
A Corte de origem rejeitou as preliminares de nulidade da sentença e de
cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo a improcedência e
majorando os honorários para 12% sobre o valor da causa (fls. 822-836).
II-
do Código de Processo Civil
Art. 489,
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, porquanto a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, a Corte a quo concluiu, de forma explícita, pela inutilidade da
perícia contábil requerida, uma vez que as cláusulas contratuais em comparação com
Documento eletrônico VDA53862336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: a416b463-a429-47c3-b50e-cfaf7f736d3d

a legislação e jurisprudências vigentes eram suficientes para a solução da
controvérsia, bem como que o contrato em questão já havia sido objeto de pedido de
revisão julgado improcedente, com a discussão das mesmas cláusulas contratuais.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão da apelação (fls. 822-836):
“Embora em regra admissível a realização de perícia, tal meio de prova não era
pertinente à formação do convencimento do julgador no presente caso, porque as
cláusulas do contrato exequendo já demonstravam os termos da avença, os quais
puderam ser comparados com a legislação e a jurisprudência vigentes, para que o MM.
Juiz a quo chegasse à sua conclusão, de que inexiste abuso no contrato objeto da lide,
tampouco excesso de execução.
Ademais, o contrato foi alvo de pedido de revisão em ação outra julgada
improcedente e, conforme cópia daquela petição inicial foram discutidas as mesmas
cláusulas contratuais questionadas nos presentes embargos à execução, quais sejam,
aquelas que versam sobre juros remuneratórios, tarifas, capitalização e encargos do
período do inadimplemento (ordens nos 08 e 85).
Então, entendo despicienda a prova técnica a amparar as mesmas alegações já
analisadas na ação revisional, cuja sentença de improcedência já transitou em julgado”.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III -
do Código de Processo Civil
Art. 156,
A recorrente afirma que a complexidade dos cálculos exigia perícia e que
o acórdão teria reconhecido a necessidade da prova e, em seguida, dispensado-a.
Documento eletrônico VDA53862336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: a416b463-a429-47c3-b50e-cfaf7f736d3d

O acórdão recorrido concluiu que a prova técnica era despicienda porque
as cláusulas da cédula e a planilha apresentada permitiam o exame da legalidade, e
porque a mesma matéria fora julgada improcedente em ação revisional anterior com
trânsito em julgado, reconhecendo a cédula como título executivo e a presença de
certeza, liquidez e exigibilidade (fls. 827-836).
Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão
demanda o reexame do conjunto fático-probatório quanto à necessidade e utilidade
da prova pericial e à aferição de excesso de execução.
IV - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III,
, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se
o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO.
LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos -,
deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da
mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor. Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência que
esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ .
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III, alínea
art. 105,
"a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares prejudica o
Documento eletrônico VDA53862336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: a416b463-a429-47c3-b50e-cfaf7f736d3d

exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)”
18/8/2025,
21/8/2025.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: a416b463-a429-47c3-b50e-cfaf7f736d3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.846.611 / MG
Número Registro: 2025/0021813-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200695039008 51304475220188130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VORTEX TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS PEDROSA
AGRAVANTE : SILVANA SILVA SANTOS PEDROSA
ADVOGADOS : RENATO CURSAGE PEREIRA - MG067237
WILLIAN PIRES DA SILVA - MG075862
VITOR HORSTS LAIA - MG101395
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:42
Código de Controle do Documento: 2b6fe89a-e425-4b02-a2fd-87ec6bc21446

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:42
Código de Controle do Documento: 2b6fe89a-e425-4b02-a2fd-87ec6bc21446